Tribunal: TJMT
Processo: 1038622-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038622-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAPHAEL DE CAMARGO MARCAL - CPF: 048.034.381-02 (RECORRIDO), CAIO MAIA - CPF: 050.387.141-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1038622-77.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1038622-77.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrido
:
Raphael de Camargo Marçal

2 Recorrente:

Raphael de Camargo Marçal

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. COMPRA PELA INTERNET NÃO ENTREGUE. FRAUDE POR TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO MERO MEIO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela restituição de valores decorrentes de compra realizada com cartão de crédito em que o produto não foi entregue por terceiro; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira atua como mera intermediária do pagamento, sem participação na relação comercial firmada entre consumidor e vendedor, não garantindo a entrega do produto ou a idoneidade do fornecedor.

4.

A responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano, o que não se verifica quando ausente falha na prestação do serviço bancário.

5.

O consumidor realiza a compra de forma voluntária com terceiro não identificado em rede social, sem cautelas mínimas quanto à verificação da legitimidade do vendedor.

6.

A contestação da transação ocorre de forma tardia, aproximadamente cinco meses após a compra e após o prazo de entrega, o que compromete o procedimento de
chargeback
.

7.

O pagamento regular das parcelas sem impugnação imediata reforça a ausência de falha do serviço bancário.

8.

A conduta negligente do consumidor configura culpa exclusiva, apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

9.

Inexistente ato ilícito imputável ao banco, não há dever de indenizar, seja a título de danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do banco provido e recurso do consumidor prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de compra realizada com cartão de crédito quando atua como mera processadora do pagamento, sem ingerência na relação comercial. 2. A ausência de falha na prestação de serviço e a culpa exclusiva do consumidor afastam a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do consumidor. 3. A contestação tardia da transação compromete o
chargeback
e rompe o nexo causal. 4. Inexistente ato ilícito, não há dever de indenizar danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, §3o, II; Código de Processo Civil, artigo 487, I; Lei 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, processo no 1044828-10.2025.8.11.0001, rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10/12/2025 e n°
1058969-68.2024.8.11.0001, rel. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1038622-77.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1038622-77.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrido
:
Raphael de Camargo Marçal

2 Recorrente:

Raphael de Camargo Marçal

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco do Brasil S.A. e Raphael de Camargo Marçal.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3
°
Juizado Especial Comarca de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id
.
348800350
): julgou parcialmente os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira recorrente à restituição de R$7.000,00 (sete mil reais).

Recurso Cível Inominado de
Banco do Brasil S.A.

(
Id.

337357362): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou que seja reduzido o
quantum
indenizatório por dano moral.

Recurso Cível Inominado de

Raphael de Camargo Marçal
(
Id.
337357362):
Requer a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00(dez mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões de
Banco do Brasil S.A.

(
Id.

337357358
): defende o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de
Raphael de Camargo Marçal
(Id.
337357362): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1038622-77.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1038622-77.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrido
:
Raphael de Camargo Marçal

2 Recorrente:

Raphael de Camargo Marçal

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença proferida nos autos da presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Raphael de Camargo Marçal em face de

Banco do Brasil S.A.,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor alega ter adquirido, no dia 14/04/2023, pela internet, um aparelho iPhone 14 PRO MAX 256GB, no valor de R$ 7.000,00(sete mil reais), parcelado em 10 vezes no cartão de crédito Ourocard Fácil Visa, administrado pelo banco recorrido.

Relata que, após realizar a compra por meio do Instagram, o vendedor informou prazo de entrega de 60 (sessenta) dias, sob a alegação de se tratar de produto importado. Contudo, transcorrido o prazo estabelecido, o produto não foi entregue. Após o inadimplemento e, diante de tentativas frustradas de contato com o vendedor, percebeu que se tratava de golpe, razão pela qual formalizou, junto ao Banco do Brasil, pedido de contestação da transação em 04/09/2023.

Aduz que, não obteve êxito na devolução do valor despendido, razão pela qual ingressou com a presente ação.

Em contraponto, o banco alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua apenas como intermediário financeiro, bem como que a cobrança é devida, considerando que o autor efetuou a compra, não havendo indícios de fraude.

Em suas razões recursais reitera sua ilegitimidade passiva, sustentando que atua apenas como intermediário financeiro, que não houve falha na prestação de serviços, que o autor não apresentou a documentação necessária para o procedimento de
chargeback
, que a responsabilidade pelo cancelamento é do estabelecimento comercial, que não há nexo causal entre sua conduta e eventual prejuízo do autor, e que se aplica a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O autor, por sua vez, insurge-se contra o afastamento dos danos morais, sustentando que a conduta do banco extrapolou o mero aborrecimento, caracterizando falha grave na prestação de serviços. Alega que sofreu angústia, impotência e frustração ao ser obrigado a quitar parcelas de produto jamais recebido, sem qualquer providência efetiva do banco. Requer a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00(dez mil reais) a título de danos morais.

A controvérsia cinge-se em verificar se a instituição financeira recorrente deve ser responsabilizada pela restituição dos valores pagos pelo autor em compra realizada pela internet que resultou na não entrega do produto.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor contratou diretamente com terceiro, identificado apenas por perfil em rede social Instagram, sem qualquer participação do banco na intermediação comercial.

Observa-se que a instituição financeira atuou exclusivamente como meio de pagamento, processando a transação autorizada pelo próprio autor mediante utilização de seu cartão de crédito. Não houve qualquer ingerência da instituição financeira na relação comercial estabelecida entre o autor e o vendedor, tampouco o banco garantiu a entrega do produto ou a idoneidade do estabelecimento comercial.

Além disso, o autor somente contestou a compra em 04/09/2023, quase cinco meses após a realização da transação, e aproximadamente dois meses após o prazo de entrega de 60 dias informado pelo vendedor. Durante todo esse período, o autor manteve contato com o vendedor, aguardando a entrega, e quitou regularmente as parcelas sem qualquer oposição ou ressalva junto ao banco. Essa demora injustificada na contestação da compra possui reflexos diretos na possibilidade de êxito do procedimento de chargeback.

Embora a relação seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor, bem como a ausência de excludentes de responsabilidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO ENTREGUE. PROCEDIMENTO DE CHARGEBACK. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NÃO ENTREGA E DA RECUSA DO ESTORNO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto em ação indenizatória por danos morais e materiais na qual o autor sustenta ter realizado compra no valor de R$ 10.000,00, parcelada em cartão de crédito administrado pela instituição financeira ré, sem o recebimento do produto adquirido em loja virtual, alegando posterior restabelecimento das cobranças após estorno inicial e requerendo indenização e repetição de indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço da instituição financeira em razão da retomada das cobranças após estorno provisório; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil aptos a ensejar indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento de chargeback por desacordo comercial exige a apresentação de provas objetivas da não entrega do produto ou da recusa do fornecedor em proceder ao cancelamento da compra. 4. O banco emissor do cartão atua como intermediário do pagamento, não sendo responsável pelo inadimplemento do fornecedor sem a demonstração de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. 5. O autor não apresenta documentos capazes de comprovar a não entrega do produto ou a negativa formal do estabelecimento comercial, inviabilizando a conclusão definitiva do estorno. 6. A retomada das cobranças decorre da ausência de documentação indispensável ao procedimento de estorno, não configurando conduta ilícita da instituição financeira. 7. Inexistem provas de cobrança indevida ou de má-fé do réu, o que afasta a repetição de indébito e a condenação por danos morais. 8. O ônus da prova quanto à falha na prestação do serviço incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido cumprido. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A efetivação definitiva do chargeback depende da apresentação de provas da não entrega do produto ou da recusa do fornecedor em cancelar a compra. 2. A ausência de comprovação do ilícito e do nexo causal afasta a responsabilidade civil da instituição financeira emissora do cartão. 3. Não demonstrada cobrança indevida ou má-fé do fornecedor do serviço financeiro, é incabível a indenização por danos morais, materiais e a repetição de indébito. (...) (N.U 1058969-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)”.

“
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO PERDIDO OU FURTADO EM VIAGEM INTERNACIONAL. COMPRAS REALIZADAS ANTES DA COMUNICAÇÃO AO BANCO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de suposta fraude em transações com cartão de crédito, alegadamente perdido ou furtado durante viagem internacional. Há três questões em discussão: (i) definir se há motivo para afastar a concessão da justiça gratuita; (ii) estabelecer se o recurso cumpre o requisito da dialeticidade; e (iii) determinar se as instituições financeiras respondem por compras realizadas antes da comunicação de perda ou furto do cartão. 3. A assistência judiciária gratuita é mantida quando inexistem elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência econômica da parte. 4. O requisito da dialeticidade recursal é atendido quando o recorrente apresenta fundamentos que buscam a reforma da sentença, conforme art. 42 da Lei no 9.099/1995. 5. O boletim de ocorrência demonstra que a recorrente apenas comunicou a perda do cartão seis dias após o extravio, período em que ocorreram as compras contestadas, o que revela ausência de vigilância sobre o cartão e seus dados. 6. As transações ocorreram antes de qualquer comunicação formal de perda ou suspeita de fraude, não sendo possível imputar às instituições financeiras a obrigação de bloqueio ou monitoramento prévio. 7. O art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, o que se verifica no caso concreto. 8. O uso presencial do cartão, com chip e senha pessoal, reforça a presunção de regularidade das operações e afasta a tese de falha na prestação do serviço. 9. Não se configura dano moral indenizável, pois o evento decorreu de conduta exclusiva da consumidora, sem demonstração de ilícito ou negligência do banco. 10. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita subsiste quando ausentes provas que afastem a declaração de hipossuficiência da parte. 2. O recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade quando expõe fundamentos que impugnam a sentença. 3. As instituições financeiras não respondem por transações realizadas antes da comunicação de perda, furto ou extravio de cartão. 4. A comunicação tardia do evento caracteriza culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14, §3o, II, do CDC. 5. A ausência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva do consumidor afastam o dever de indenizar por danos morais. (N.U 1044828-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

Desse modo, considerando que o autor contratou com vendedor não devidamente identificado, deixou de verificar a legitimidade da empresa vendedora, aguardou prazo excessivo para contestar a transação, quitou todas as parcelas sem qualquer ressalva e não apresentou documentação hábil para o procedimento de
chargeback
, configura-se que tal conduta negligente rompe o nexo causal entre eventual falha na prestação de serviço bancário e o dano experimentado.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a autora não solicitou o bloqueio de forma tempestiva.

Por essas razões, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Consequentemente,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo autor.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a empresa recorrente, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026